Tribunal: TJDFT
Processo: 0733655-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Existindo erro material em trechos do acórdão, consistente em informação equivocada quanto ao juízo declarado competente para processar e julgar o feito, de rigor a sua correção.
3. Embargos de declaração providos.